Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708901-34.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por Gustavo Oliveira Silva contra Celg Distribuição S.A. O apelado contestou algumas faturas de consumo de energia elétrica emitidas pela apelante. O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença argumentos específicos para afastar a legitimidade da cobrança registrada nas faturas relativas aos meses 4/2019, 5/2019 e 6/2019. Entendeu que, considerando a ausência de dados/parâmetros utilizados no cálculo da média, não é possível aferir a regularidade da cobrança. Constatou cobrança em duplicidade no mês 4/2019. Registrou que o dano moral restou configurado diante da inscrição do nome do apelante em cadastro de inadimplentes (id 44107710). A apelante tece considerações genéricas sobre a legislação aplicável ao caso concreto e que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da energia elétrica (id 44107715). Intimação para manifestação da apelante sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 45102736). Sem manifestação (id 45708375). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença argumentos específicos para afastar a legitimidade da cobrança registrada nas faturas relativas aos meses 4/2019, 5/2019 e 6/2019. Entendeu que, considerando a ausência de dados/parâmetros utilizados no cálculo da média, não é possível aferir a regularidade da cobrança. Constatou cobrança em duplicidade no mês 4/2019. Registrou que o dano moral restou configurado diante da inscrição indevida do nome do apelante em cadastro de inadimplentes. A apelante tece considerações genéricas sobre a legislação aplicável ao caso concreto e que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da energia elétrica. Não há registro de qual seria o erro cometido pelo Juízo de Primeiro Grau na interpretação das faturas que tiveram sua legitimidade afastada. Não há considerações sobre a eventual inocorrência de dano moral, em que pese o pedido de reforma integral da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor da condenação. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.